Tribunal: CARF
Processo: 10830.729600/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.729600/2019-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.078 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/03/2012 a 22/04/2013
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. Constatada contradição
entre o dispositivo do acórdão embargado e a conclusão do seu voto condutor,
acolhem-se os embargos declaratórios que apontaram o vício, para solucionar a
contradição.
Embargos acolhidos
Acórdão retificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para corrigir a contradição existente no dispositivo do acórdão embargada, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flavio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente). Ausente o
conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 3302-012.744,
que, por maioria dos votos, negou provimento ao Recurso de Ofício, vencido o Conselheiro
Vinícius Guimarães. Ainda, quanto ao Recurso Voluntário, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, acordaram em rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.729600/2019-52
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.078 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729600/2019-52

também negaram provimento ao presente Recurso, sendo vencido o Conselheiro Jorge Lima
Abud, que votou pela afastamento da multa qualificada, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 02/03/2012 a 22/04/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM.
FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas, objetivando a remessa
irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato social da pessoa
jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa, coordenando e ordenando todas
as suas operações, responde pessoalmente pelo crédito tributário decorrente destes fatos
por ele praticados, nos termos do art. 135, III, CTN.

A embargante sustenta que o Acórdão em comento contém contradição/erro material na
sua parte dispositiva, uma vez que foi designado o novo redator para redigir o voto-vencedor
para manter a multa qualificada pela responsabilidade do devedor solidário, devendo consignar a
presente conclusão pelo desprovimento do recurso voluntário.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte foram admitidos na sua integralidade, tendo em vista a contradição existente entre o
resultado do acórdão, que negava parcial provimento ao recurso voluntário, e o dispositivo do
voto-vencedor, que negou provimento ao recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
Tem razão a embargante.
Conforme se depreende do dispositivo do Acórdão prolatado pelo redador
desginado em seu voto-vecedor, assim decidiu a Egrégia Turma:
E no presente caso, como bem pontuado pelo i. Relator, ainda que a administração da contribuinte
autuada não estivesse formalmente a cargo de ALBERTO YOUSSEF, as remessas ao exterior a
que se referem a acusação fiscal foram realizadas a partir de comandos por ele efetuados,
remunerando a “prestação do serviço” a 1% do valor das operações, com pleno conhecimento da
ilicitude e da fraude perpetradas, evidenciando o dolo, a sonegação, a fraude e o conluio, o que
permite concluir, ainda, que a LABOGEN tenha operado como mera interposta pessoa, uma vez
que as remessas ao exterior, de fato, foram efetuadas por ALBERTO YOUSSEF, incidindo, in
casu, a regra de responsabilização de terceiros, prevista no inciso III, do art. 135, do Código
Tributário Nacional, motivo pelo qual deve ser mantida a qualificação da multa infligida, no
percentual de 225%, sujeitando o responsável solidário a esta obrigação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. (grifo nosso)
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.078 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.729600/2019-52

Todavia, ao se deparar com o resultado do julgamento, há um claro descompasso
com a decisão supramencionada no que se refere ao acolhimento do mérito do recurso
voluntário, senão vejamos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de
ofício. Vencido o conselheiro Vinícius Guimarães que dava provimento ao recurso de ofício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas no recurso voluntário. No mérito, por maioria de votos, em negar parcial provimento
ao recurso. Vencido o relator que dava parcial provimento para afastar a multa agravada.
Designado o conselheiro Walker Araújo para redigir o voto vencedor. (grifo nosso)

Dessa feita, tendo em vista a constatação da manutenção da multa agravada
suscitada pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário, a contradição aqui apontada deve ser
prontamente sanada.

Diante do exposto, voto por acolher os presentes embargos, apenas para corrigir a
contradição existente no dispositivo do acórdão embargado, sem efeitos infringentes, uma vez
que foi negado o mérito do recurso voluntário, em consonância com as conclusões do voto-
vencedor.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 3570
DF CARF MF
Original